Tribunal: TJDFT
Processo: 0005749-56.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido formulado pelo advogado OCÉLIO FERREIRA GOMES (ID 11343644). Desentranhe-se o contrato de honorários advocatícios constante à fl. 45 dos autos físicos, acostando-se cópia do mesmo naqueles autos. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto